Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008377-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA/DF, na petição de ID: 69721889, acompanhada dos documentos de ID: 69721891 e 69721893, prestou esclarecimentos acerca dos dados pessoais das substituídas ADALGISA RODRIGUES DAMACENO SILVA e ADEILCE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, em atenção à determinação de ID: 68628624. Intime-se o Distrito Federal quanto à referida petição e documentos. Brasília, 14 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR